Tribunal: TJPA
Processo: 0040531-27.2015.8.14.0006
Classe: Apelação Criminal
Relator(a): MILTON AUGUSTO DE BRITO NOBRE
Órgão julgador: MILTON AUGUSTO DE BRITO NOBRE
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3608 - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2020-11-03

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

ACÓRDÃO N.º
PROCESSO Nº 0040531-27.2015.814.0006
ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PENAL
RECURSO: APELAÇÃO CRIMINAL
COMARCA DE ANANINDEUA/PA (5ª VARA CRIMINAL)
APELANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO (PROMOTOR DE JUSTIÇA JAYME FERREIRA BASTOS FILHO)
APELADOS: A JUSTIÇA PÚBLICA E ÍTALO JOSÉ BARBOSA MÁCOLA (ADVS. TIAGO BRITO - OAB/PA 14.459 E LUCAS FARIAS - OAB/PA 26.573)
PROCURADOR DE JUSTIÇA: CLÁUDIO BEZERRA DE MELO
RELATOR: Des.

MILTON AUGUSTO DE BRITO NOBRE

EMENTA:
APELAÇÃO CRIMINAL. PREVARICAÇÃO. ABSOLVIÇÃO. RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO.
AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DO DOLO ESPECÍFICO DE SATISFAZER INTERESSE OU SENTIMENTO PESSOAL. ELEMENTO SUBJETIVO NÃO DEMONSTRADO. ATIPICIDADE DA CONDUTA. RECURSO NÃO PROVIDO.
1.

Para que se caracterize o delito de prevaricação (art. 319 , CP ), a conduta deve ser a de deixar de realizar ato de ofício, retardar, procrastinar ou fazê-lo contra disposição expressa de lei, com o intuito de satisfazer interesse ou sentimento pessoal (dolo específico), o que não se verifica no caso em apreço.
1.1.
Ainda que o recorrido tenha, de alguma forma, contrariado dispositivo expresso de lei, ao determinar, como Secretário de Trânsito do Município de Ananindeua/PA, a liberação de veículos apreendidos em operações de fiscalização da Secretaria, não há, nos autos, provas suficientes de que assim agiu movido por interesses ou sentimentos próprios, o que inviabiliza por completo a responsabilização na esfera criminal, já que não comprovado o dolo específico que o tipo penal exige.
2.
Recurso conhecido e não provido.
ACÓRDÃO

Visto, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, integrantes da 2ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado, à unanimidade, conhecer do recurso e dar-lhe provimento, nos termos do voto do Desembargador Relator.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos vinte e sete dias do mês de outubro de dois mil e vinte.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador Rômulo José Ferreira Nunes.

Belém (PA), 27 de outubro de 2020.
Des.
MILTON
AUGUSTO DE BRITO
NOBRE
Relator
PROCESSO Nº 0040531-27.2015.814.0006
ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PENAL
RECURSO: APELAÇÃO CRIMINAL
COMARCA DE ANANINDEUA/PA (5ª VARA CRIMINAL)
APELANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO (PROMOTOR DE JUSTIÇA JAYME FERREIRA BASTOS FILHO)
APELADOS: A JUSTIÇA PÚBLICA E ÍTALO JOSÉ BARBOSA MÁCOLA (ADVS. TIAGO BRITO - OAB/PA 14.459 E LUCAS FARIAS - OAB/PA 26.573)
PROCURADOR DE JUSTIÇA: CLÁUDIO BEZERRA DE MELO
RELATOR: Des.

MILTON AUGUSTO DE BRITO NOBRE
RELATÓRIO

O
Ministério Público do Estado do Pará
, através do Promotor de Justiça Jayme Ferreira Bastos, interpôs apelação contra a decisão proferida pelo Juízo de Direito da 5ª Vara Criminal da Comarca de Ananindeua/PA, que absolveu o recorrido
Ítalo José Barbosa Mácola,
da prática do crime tipificado no artigo 319,
caput
, do Código Penal.

O
Parquet
pugna pela reforma da sentença para que o apelado seja condenado nas sanções punitivas do artigo citado, sob o argumento de que a materialidade e autoria delitivas foram suficientemente comprovadas nos autos.

Em contrarrazões, o recorrido pede, em síntese, a improcedência do recurso, a fim de que seja mantida integralmente a sentença combatida.

Manifestando-se na condição de
custos legis,
o Procurador de Justiça Cláudio Bezerra de Melo opina pelo conhecimento e desprovimento do apelo, visto que
¿não restou comprovado de forma inequívoca que o réu tinha o dolo de satisfazer interesse ou sentimento pessoal.¿

É o relatório.

Ante a desnecessidade de revisão do relatório, nos termos do artigo 610 do Código de Processo Penal,
peço julgamento para a próxima sessão virtual desimpedida.

Belém (PA), 27 de outubro de 2020.
Des.
MILTON
AUGUSTO DE BRITO
NOBRE
Relator
PROCESSO Nº 0040531-27.2015.814.0006
ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PENAL
RECURSO: APELAÇÃO CRIMINAL
COMARCA DE ANANINDEUA/PA (5ª VARA CRIMINAL)
APELANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO (PROMOTOR DE JUSTIÇA JAYME FERREIRA BASTOS FILHO)
APELADOS: A JUSTIÇA PÚBLICA E ÍTALO JOSÉ BARBOSA MÁCOLA (ADVS. TIAGO BRITO - OAB/PA 14.459 E LUCAS FARIAS - OAB/PA 26.573)
PROCURADOR DE JUSTIÇA: CLÁUDIO BEZERRA DE MELO
RELATOR: Des.

MILTON AUGUSTO DE BRITO NOBRE
VOTO

Atendidos os requisitos objetivos e subjetivos de admissibilidade, conheço do recurso.

Como destacado no relatório, o Ministério Público postula a condenação do recorrido, sustentando que existem nos autos provas da materialidade e da autoria.

Entendo, porém, ter razão o Procurador de Justiça que atuou como
custos legis
, ou seja, que a absolvição deve ser mantida, uma vez que os elementos de prova carreados aos autos são insuficientes para embasar um decreto condenatório,
pois inexiste prova cabal a sustentar a ocorrência do dolo específico exigido pelo tipo
- satisfação de interesse ou sentimento pessoal.

Neste sentido, de plano, reporto-me à sólida argumentação lançada pela magistrada Cláudia Regina Moreira Favacho na sentença absolutória recorrida, cujos fundamentos adoto como parte das razões de decidir o presente recurso ministerial,
in verbis
(fls. 126/132):
¿A fim de tornar mais didática a sentença penal, passo à análise dos depoimentos colhidos em juízo, para, em seguida, debater o mérito do tipo penal imputado aos acusados.
A testemunha
CELIO RICADO FARIAS DE SOUZA
, declarou que em operaçã
o no Aura houve inúmeras apreens¿es de veículos por transporte clandestino, pouco depois da apreens
ão dos veículos o réu
DAIVITE WENER ARAUJO GALVÃO, VULGO `GORDO DO AURÁ¿,
pediu ao chefe de operação que liberassem os veículos e ao receber resposta negativa perguntou qual seria o procedimento para a liberação dos veículos apreendidos, sendo orientado a ir até o SEMUTRAN para conhecer o procedimento. Relatou que diante da apreensão a população foi excitada por um cadeirante, que começaram a ameaçar atear fogo, virar o guincho, momento que o denunciado foi até ele e pediu que parassem a operação e liberassem os veículos
, que ajudasse a população que era carente, e que diante da população enfurecida poderia gerar problemas maiores, ao verificar o perigo da situação, a testemunha, que era o chefe da operação, solicitou ao réu que o ajudasse a equipe de operação a sair de lá acalmando a população, mas que no entanto não poderia liberar os veículos já apreendidos e autuados. Declarou que cedeu ao representante do Ministério Público os termos de apreensão dos veículos, pois o parquet possuía apenas os relatórios. Relatou que várias pessoas além do denunciado
DAIVITE WENER ARAUJO GALVÃO
pediram que parecem a operação, que liberassem os veículos, mas não viu ninguém telefonar para o secretário Municipal de trânsito e que ele também não telefonou para ele em momento algum. Declarou não ter conhecimento se o acusado
ITALO JOSE BARBOSA MACOLA
acatou pedido de denunciado
DAIVITE WENER ARAUJO GALVÃO, VULGO `GORDO DO AURÁ¿,
quanto a liberação dos veículos.
A testemunha
DENYSE DA SILVA CARDOSO
, agente de transito, relatou que, participou da fiscalização no Bairro de Águas Brancas e do Áura, e que era responsável por fazer os relatórios. A testemunha confirma que o denunciado
DAIVITE WENER ARAUJO GALVÃO
apareceu no momento de operação quando os veículos já estavam apreendidos, no entanto, não confirma que o mesmo pediu Guarda Municipal Duarte e aos policiais para pôr fim a operação e liberasse os veículos, mas após ser questionada sobre contradição de suas alegaçõ
es com anteriores alegaç¿es perante o Ministério Publico a mesma afirmou que n
ã
o lembra muito bem, por isso as contradiç¿es, mas confirma o que disse na data anterior ao representante do ministério público, confirma que o denunciado
DAIVITE WENER ARAUJO GALVÃO
pediu que a operação fosse paralisada, mas declara que não presenciou ele dizendo isso, mas foi isso que ela tomou conhecimento. Relatou que não tem conhecimento de o denunciado DAIVITE WENER ARAUJO GALVÃO ter algum cargo de gerência na secretaria de transporte ou amizade com o diretor da secretaria, relatou também que diante da apreensão a população ficou alterada, começou a ameaçar atear fogo no guincho e nas viaturas do SEMUTRAN e virar o guincho, momento que o denunciado DAIVITE WENER ARAUJO GALVÃO pediu que parecem a operação e liberassem os veículos, pois a população estava fora de controle podendo gerar maiores problemas. Afirmou que o denunciado ITALO JOSE BARBOSA MACOLA que deu ordem para o Guarda Municipal Duarte para suspender a operação, em razão da população estar descontrolada para evitar maiores problemas e proteger os servidores que estavam realizando a operação, declarou também que não tinha conhecimento de interesse pessoal do denunciado ITALO JOSE BARBOSA MACOLA quanto a operação que estava sendo realizada. Afirmou que não sabe se os veículos foram liberadas de forma indevida.
A testemunha
PAULO CESAR FONSECA DE SOUZA
, era diretor administrativo financeiro da Secretaria Municipal de Transito e Transporte, declarou que recebeu ordem direta do denunciado ITALO JOSE BARBOSA MACOLA, que na data do ocorrido era secretario municipal de transito e transporte, para que liberasse 8 motos aprendidas sem o pagamento eventual de qualquer multa ou valor devido pois a apreensão foi indevida e assim o fez, mas desconhece a motivação do réu ITALO JOSE BARBOSA MACOLA ter lhe dado esta ordem direta, desconhece a existência de interesse pessoal, mas afirma que esta atitude do secretário denunciado foi excepcional, nunca tinha recebido ordens diretas do denunciado nesse sentido. Declarou que o denunciado DAIVITE WENER ARAUJO GALVÃO em momento algum lhe pediu para que liberasse os veículos, que não teve nem um contanto com o mesmo e que não sabe se as motos estavam sendo liberadas a pedido dele.
Atestemunha
JERSON FELIPE DANTAS
, declara que trabalhava no setor de atendimento da Secretaria Municipal se Transito,que era responsável pelo atendi
mento ao publico, recolhimento de documentos necessários, e recebia a cópia dos comprovantes de pagamentos referentes as multas e valores necessários decorrentes das infraç¿es dos veículos apreendidos e encaminhava ao setor administrativo, que tinha como r
esponsável o senhor PAULO CESAR FONSECA DE SOUZA que determinava a liberaçã
o dos veículos ao verificar que as obrigaç¿es necessárias haviam sido cumpridas. Declarou de
sconhecer se o denunciado ITALO JOSE BARBOSA MACOLA ter solicitado ou recebido alguma vantagem indevida para liberar os veículos.
A testemunha
NEILTON AMORIM DUARTE
, Guarda Municipal de Ananindeua, declarou que participou das operaç¿es nos bairros de Águas
Brancas e do Aurá, e que recebeu um telefonema do réu
I
TALO JOSE BARBOSA MACOLA, que na época era era secretario municipal de transito e transporte,que perguntou onde a equipe de operação estava, momento que explicou onde estavam, o réu lhe disse que havia recebido uma ligação explicando a situação que a equipe se encontravam com a população enfurecida, e que visando garantir a integridade física da equipe de operação de transito e observando a necessidade de transporte da população, mesmo sendo clandestino, deu ordem que cancelasse a operação imediatamente, a testemunha afirma que o denunciado DAIVITE WENER ARAUJO GALVÃO, chegou depois do telefonema do denunciado outro denunciado. Declarou que não receberam ordens para liberar as motos apreendidas mas apenas para suspender a operação. Declarou que o denunciado DAIVITE WENER ARAUJO GALVÃO, chegou quando a população estava altera, conversou com alguns populares e depois pediu para que suspendessem a operação e que foi informado a ele que operação já havia sido suspensa que a equipe apenas queria sair de lá com segurança, vindo o denunciado a axilar acalmando a população, pedindo que os deixassem sair, avisando que as motos seriam aprendidas mas que deviam ficar tranquilos pois ele iria resolver. Relatou desconhecer interesse particular do denunciado
I
TALO JOSE BARBOSA MACOLA em suspender a operação.
A testemunha
SERGIO AMANDIO MOURA FARIAS
, na data do fato, presidente da Associação de mototaxi de Ananindeua, declarou que havia sido procurando pelo réu
I
TALO JOSE BARBOSA MACOLA, que na época, secretario municipal de transito e transporte,com interesse de promoverem a legalizaçã
o dos moto táxis das áreas onde ocorreram as apreens¿es discutidas na presente aç
ão. Declarou não ter conhecimento do denunciado
I
TALO
JOSE BARBOSA MACOLA promover as libertaç¿es das motos apreendidas visando ou obtendo alguma vantagem pessoal, assim como réu DAIVITE WENER ARAUJO GALV
ÃO.
A testemunha
RONALT ALVEZ SANTOS
, declarou que não tem conhecimento se o réu
I
TALO JOSE BARBOSA MACOLA liberou os veículos apreendidos a pedido do réu DAIVITE WENER ARAUJO GALVÃO.
Ao ser interrogado, o réu
DAIVITE WENER ARAUJO GALVÃO, VULGO ¿GORDO DO AURÁ¿
, negou as imputaç¿es, declarou que estava passando pelo local e viu um tumult
o nas ruas e se aproximou foi abordado com a popular que estava enfurecida e conversou com a população, depois conversou com a equipe operação que informou que a operação havia sido encerrada e que apenas desejavam sair de lá com segurança, então ele se dirigiu a população pedindo que permitisse que a equipe de operação se retirasse, no entanto eles afirmaram que não ia permitir que eles saíssem pelo fato de as motos estarem sendo apreendidas, então ele telefonou para o denunciado
I
TALO JOSE BARBOSA MACOLA, o então secretario municipal de transito e transporte pediu para que ele desse um apoio para que a equipe se retirasse em segurança,mas lhe falou que quanto as motos que já haviam sido atuadas e apreendidas não havia mais o que se fazer, diante da situação declarou que informou a população que as motos só seriam liberadas se fossem legalizadas e se comprometeu a fazer isso por eles e legalizar as motos, e por essa razão a população permitiu que a equipe de operação se retirasse. Declarou que não falou mais
com o outro réu, apesar de ter tentado, mas seguiu as orientaç¿es dada por ele e falou para os proprietários das fossem até a Secretaria de Transporte Transito e a pedido deles os acompanhou, e lá os proprietários pegaram alguns documentos e se dirigiram
os pátio de retenção para retirar seus veículos, afirmando não ter conhecimento do procedimento que foi feito e que não pagou nem um valor para que os veículos fossem liberados, e nem os proprietários. Declarou que não solicitou nem uma vantagem indevida, e que o denunciado
I
TALO JOSE BARBOSA MACOLA não pretendia ou obteve vantagem alguma com a liberação do veículos.
Ao ser interrogado, o réu
ITALO JOSE BARBOSA MACOLA
, negou as imputaç¿
es, declarou que recebeu um telefonema de um líder comunitário falando da situação daquela área, da precariedade do transporte e que a população necessitava do transporte clandestino, após esta conversa o mesmo telefonou para o NEILTON AMORIM DUARTE e foi informado da situação, visando garantir a integridade física da equipe de operação de transito e observando a necessidade de transporte da população, mesmo sendo clandestino, deu ordem que cancelasse a operação imediatamente. Sabendo que o vereador esta no local pediu que o denunciado DAIVITE WENER ARAUJO GALVÃO, VULGO ¿GORDO DO AURÁ, por ligação telefónica, solicitou que ele desse apoio para que a equipe de operação pudesse sair dali com segurança, e falou a ele que iriam resolver o problema, pediu que ele fosse no dia seguinte, junto aos populares interessados, à Secretaria Municipal de Transito e Transporte. Declarou que pretendia liberar as motos no dia seguinte, pois o transporte público necessitava que aqueles profissionais atuassem, mesmo que de forma irregular, e que iria liberar do pátio de apreensão pois era inviável que liberasse os veículos na rua diante de todo o alvoroço no dia apreensão e deu ordem ao PAULO CESAR FONSECA DE SOUZA para que liberasse as motos independente dos valores devidos que ele se responsabilizava, fundamento sua ordem na necessidade da população, inexistindo qualquer beneficio pessoal, ou requereu qualquer vantagem. Declarou que a sua decisão de cancelar a operação não foi cancela por intermédio do denunciado
DAIVIT WENER ARAUJO GALVÃO,
e que este em momento ofereceu o requereu qualquer vantagem.
DA MATERIALIDADE
A materialidade dos crimes encontra-se cabalmente comprovada nos autos, pelo teor dos documentos de fls. 111/235 - apenso, bem como pelos depoimentos das testemunhas colhidos em Juízo.
DA AUTORIA
Quanto ao acusado
DEIVITE WENER ARAÚJO GALVÃO
, verifica-se que sua punibilidade foi extinta, nos termos do art. 107, I do CP, por sentença proferida à fl. 125.
No que concerne ao acusado
ITALO JOSÉ BARBOSA MACOLA
, analisando o presente procedimento, não há como imputar ao denunciado uma condenação penal, diante do produzido nos autos.
Isto porque, embora o r. do Ministério Público, demonstre a ocorrência do crime tipificado no art. 319 do CP, não logrou êxito em comprovar o dolo específico necessário para que se impute ao acusado ITALO JOSÉ BARBOSA MACOLA a prática do crime.
As testemunhas que depuseram em Juízo, declararam desconhecer qualquer interesse de satisfação pessoal que tenha sido motivadora da decisão do acusado. Em seu interrogatório o acusado DEIVITE GALVÃO, nega que tenha prometido qualquer vantagem ao acusado, ou que este tenha lhe pedido qualquer coisa.
O próprio acusado ITALO MACOLA, ao ser interrogado, afirma que:
`recebeu um telefonema de um líder comunitário falando da situação daquela área, da precariedade do transporte e que a população necessitava do transporte clandestino (...) que pretendia liberar as motos no dia seguinte, pois o transporte público necessitava que aqueles profissionais atuassem, mesmo que de forma irregular¿.
Sendo assim, com base nos elementos de prova produzidos, e, ainda, negado a autoria perante o Juízo, não tendo o Ministério Público logrado êxito em demonstrar a caracterização do dolo específico (satisfazer interesse ou sentimento pessoal) na conduta do acusado na prática do delito, impõe-se a sua absolvição, em nome do princípio constitucional da presunção de inocência, garantia fundamental dos réus em processo penal.
Para a imposição de um decreto condenatório, a prova tem que ser robusta e cristalina. Havendo qualquer margem de dúvida no espírito do julgador, a absolvição é medida que se trilha, nos moldes do
art. 386, inciso VII, do Código de Processo Penal¿.
Grifos no original.

Pois bem, na linha da análise da argumentação desenvolvida pela douta magistrada sentenciante, destaco que, mesmo considerando a interceptação telefônica legalmente autorizada (transcrição fls. 231/232 do Anexo I), os autos deixam dúvidas insuperáveis sobre a ocorrência do dolo necessário à caracterização do tipo.

Comentando o núcleo do tipo descrito no art. 319 do Código Penal, Magalhães Drumond - citato por Rogério Sanches Cunha - afirma que:
¿[a] prevaricação `consiste essencialmente no fato de espontaneamente o funcionário se desgarrar do sentido de finalidade pública que deve ser a de toda a sua vida funcional, para, no caso, em vez disto, ter sua ação norteada para o que se lhe afigure o seu interesse ou lhe pareça condizente com sentimento seu, pessoal¿¿.
(CUNHA, Rogério Sanches. Manual de Direito Penal. 11ª Edição. rev., ampl. e atual. - Salvador: JusPodivm, 2019. p. 861).

No caso dos autos, tal elementar não ficou cabalmente comprovada como bem destacado no judicioso parecer lavrado pelo Procurador de Justiça Cláudio Bezerra de Melo:
¿Diante da transcrição de áudio supra, fica nítido que o réu, ao determinar a liberação dos veículos, não visava satisfazer interesse ou sentimento pessoal e sim garantir o transporte para os moradores da região. Outrossim, como dito anteriormente, as provas colhidas sob o crivo do contraditório apontam que o apelado estava preocupado com os agentes presentes no local, pois estes estavam em iminente risco de sofrer alguma ofensa as suas unidades corpóreas, visto que a população estava bem enérgica, inclusive estavam com pedras e pedaços de madeiras nas mãos.
Corrobora com essa afirmação de que o réu não tinha o dolo de satisfazer interesse ou sentimento pessoal, o depoimento da testemunha Denise da Silva Cardoso, a qual afirmou que estava instalando um grande tumultuo no local; a testemunha Neilton Amorim Duarte narrou que o apelado entrou em contato com ele antes da chegada do réu Deivite Wener Araújo Galvão no local, determinado que a equipe abortasse a operação em razão da efervescência dos populares, garantindo, assim, a integridade física dos agentes.
Neste contexto, no caso em apreço, a absolvição é a decisão mais justa e correta a se impor, uma vez o órgão ministerial de 1º grau não se desincumbiu do seu mister de provar, de forma inequívoca, o dolo específico do tipo penal descrito no art. 319 do CP, posto que as provas colhidas em juízo não se coadunam para apontar o dolo do apelado em satisfazer interesse ou sentimento pessoal¿.

Acrescento, aos argumentos da Procuradoria de Justiça, que a denúncia
não indicou de forma concreta qual seria o interesse ou sentimento pessoal a ser satisfeito
com a conduta do agente, desconsiderando a necessária descrição da elementar subjetiva do tipo penal. O que, de acordo com a Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça, é causa de inépcia da exordial acusatória:
¿PENAL - CRIME DE PREVARICAÇÃO - TIPICIDADE. Na tipificação do crime de prevaricação (art. 319 CP), exige-se que o ato de ofício do funcionário seja descrito na denúncia, com perfeição. Exige-se ainda a indicação do fim, do motivo que levou o autor à ação ou inação ilegal, não bastando afirmar que o acusado agüi para satisfazer interesse ou sentimento pessoal. É inepta a denúncia que não descreve com perfeição os fatos capazes de identificar os elementos do tipo. Denúncia rejeitada por inépcia¿.
(STJ - Apn: 505 CE 2005/0189626-4, Relator: Ministra Eliana Calmon, Data de Julgamento: 18/06/2008, CE - Corte Especial, Data de Publicação: --> DJe 04/08/2008).

Assim sendo, ainda que o recorrido tenha, de alguma forma, contrariado dispositivo expresso de lei, ao determinar, como Secretário de Trânsito do Município de Ananindeua/PA, a liberação de veículos apreendidos, sem a regularização devida, em operações de fiscalização da própria Secretaria, não há provas suficientes de que assim agiu imbuído de interesses ou sentimentos próprios, o que inviabiliza por completo a responsabilização na esfera criminal, já que não comprovado o dolo específico na conduta do agente.

Por todo exposto, acompanhando o parecer do Ministério Público,
conheço e nego provimento ao apelo, para manter integralmente a r. sentença.

É o voto.

Belém (PA), 27 de outubro de 2020.

Des.
MILTON
AUGUSTO DE BRITO
NOBRE
Relator